Tribunal: TJSP
Processo: 1020211-88.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Pretensão da apelante à indenização por desapropriação indireta dos imóveis matriculados sob os nos. 30.170, 30.513 e 30.512, com o pagamento de indenização correspondente ao valor dos referidos imóveis ou, subsidiariamente, indenização por danos materiais e morais decorrentes da perda do uso, gozo e fruição destes – Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Pretensão da apelante à indenização por desapropriação indireta dos imóveis matriculados sob os nos. 30.170, 30.513 e 30.512, com o pagamento de indenização correspondente ao valor dos referidos imóveis ou, subsidiariamente, indenização por danos materiais e morais decorrentes da perda do uso, gozo e fruição destes – Sentença de extinção da ação, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – Dec. Mun. no 9.793, de 11/05/1.995, que declarou de utilidade pública os imóveis supra, com a consequente celebração do "Termo de Desapropriação Amigável com encargo de doação" firmado em 07/06/1.995 – Apossamento administrativo efetivado em 1996 com realização parcial das obras previstas, permanecendo os imóveis na posse do apelado até a publicação do Dec. Mun. no 25.142, de 10/10/2014, que revogou o decreto expropriatório original, sem cumprir com o que havia se comprometido a fazer – Alterações substanciais nos imóveis, tornando-os inutilizáveis para seus fins originais – Conduta abusiva do apelado, que frustrou a legítima expectativa da apelante de que o processo expropriatório seria levado adiante, propiciando a posse sobre os imóveis durantes todos esses anos, configurando a ocorrência "desapropriação indireta" – Aplicação da Teoria da "Actio Nata" – Termo inicial do prazo prescricional que se deu com a publicação do Dec. Mun. no 25.142, de 10/10/2014, quando a apelante tomou conhecimento inequívoco da postura do apelado em não dar continuidade ao procedimento expropriatório regular – Ademais, não seria possível a desistência da desapropriação, no caso, ante as alterações nos imóveis que impedem a sua utilização pela apelante ou o retorno destes às condições originais – Indenização devida à apelante pela "desapropriação indireta" dos imóveis – Valor da indenização que deve ao menos ser "justo", nos termos do art. 5o, XXIV, da CF - "Quantum" indenizatório que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante avaliação pericial – Incidência de juros compensatórios contados a partir do apossamento administrativo, nos termos do art. 15-A do Dec.-Lei Fed. no 3.365, de 21/06/1.941 – Pedido subsidiário de indenização por danos morais que resta prejudicado – Sentença reformada – Apelação provida, para afastar o reconhecimento da prescrição e julgar procedente a ação, acolhendo-se o pedido principal da apelante, para condenar o apelado ao pagamento de indenização por desapropriação indireta à apelante, cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença, observados os parâmetros acima estabelecidos, restando prejudicado o pleito subsidiário da apelante de indenização por danos morais, com inversão da sucumbência.